Tribunal: TJDFT
Processo: 0737679-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO.

1. A prolação de sentença nos autos do processo originário acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. A análise do agravo de instrumento não ficaria prejudicada em razão da superveniência da sentença apenas em questões excepcionais, como quando na decisão agravada for decidido parcialmente o mérito.

2. Agravo interno desprovido.